Tribunal: STF
Processo: ARE 694888
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. REMESSA AO TRIBUNAL RECORRIDO POR VIA POSTAL. RESOLUÇÃO 380/2001-CM. CONVÊNIO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E O TJRS. AUSÊNCIA DE RAZÕES CAPAZES DE ALTERAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que a tempestividade do recurso há de ser aferida pela data do protocolo no Tribunal, sendo irrelevante a data da postagem nos correios. Precedentes: AgR no ARE 702.331/RS, Tribunal Pleno, Min. Ayres Britto , Dje de 30/11/2012; AgR no ARE 698.286/SP, 2ª T., Min. Gilmar Mendes , Dje de 13/12/2012; ED-AgR no AI 823.275/MG, 1ª T., Min. Rosa Weber , Dje de 04/05/2012; AI 821.795 AgR-ED/CE, 1ª T., Min. Ricardo Lewandowski .



    2. O parágrafo único do artigo 547 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei 10.352/01, autoriza que os tribunais descentralizem os serviços de seu protocolo, mas devem fazê-lo, se for o caso, mediante delegação a ofícios de justiça de primeiro grau, categoria na qual não se enquadra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.